Tribunal: TJES
Processo: 0007276-07.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007276-07.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0007276-07.2019.8.08.0006
Juízo de origem: Juízo da Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
Recorrente: José Antonio dos Santos e outro
Recorrido: EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e outro

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela concessionária de energia elétrica e pelo consumidor contra sentença que, em ação indenizatória, condenou a ré ao pagamento de R$ 3.541,00 a título de danos materiais decorrentes de queima de aparelhos eletrônicos, afastando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restaram comprovados o nexo causal e o dano material aptos a ensejar a responsabilidade objetiva da concessionária; e (ii) verificar se o evento narrado configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, e dos arts. 14 e 22 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.
4. O autor apresentou fotografias do poste avariado e laudos técnicos que indicam que a queima dos equipamentos decorreu de sobrecarga de tensão.
5. A concessionária não produziu prova técnica apta a afastar o nexo causal ou a demonstrar excludente de responsabilidade, sendo insuficiente a alegação de inexistência de registro interno de ocorrência, sobretudo diante da inversão do ônus da prova.
6. Quanto aos danos morais, não há comprovação de circunstâncias excepcionais, interrupções reiteradas ou situação que ultrapasse o mero aborrecimento, inexistindo violação a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos desprovidos, mantida integralmente a sentença. Majorados os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade em relação ao autor beneficiário da gratuidade.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de oscilação de tensão na rede, quando comprovados o dano e o nexo causal, não afastados por prova técnica idônea.

A queima de aparelhos eletrônicos, sem demonstração de circunstâncias excepcionais ou reiteradas falhas graves, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: entendimento consolidado do STJ quanto à responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL : 0007276-07.2019.8.08.0006

APELANTE : JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS E OUTRO

APELADOS: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consignado no Relatório, c
uida-se de apelações cíveis interpostas por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e por
JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS
, objetivando a reforma da sentença que, em sede de ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.541,00 a título de danos materiais, indeferindo, contudo, a verba extrapatrimonial.

A concessionária apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de nexo causal, afirmando que não houve registro de ocorrências na rede elétrica na data informada; (ii) que o autor não comprovou o dano por meio de laudos idôneos; e (iii) a necessidade de reforma integral da sentença por ausência de falha na prestação do serviço.

Por sua vez, o autor/apelante pugna pela condenação da ré em danos morais, argumentando: (i) a reincidência da concessionária em falhas de manutenção na localidade; (ii) que o descaso administrativo e a privação do uso de aparelhos essenciais ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

De po
sse dos autos, observo que a celeuma
gravita em torno da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pela queima de aparelhos eletrônicos na residência do autor, supostamente decorrente de sobrecarga na rede de distribuição após a quebra de componentes em um poste de iluminação.

A sentença hostilizada, conforme já dito, julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que restou comprovado o nexo causal e o dano material, mas que o evento não teria o condão de afetar os direitos da personalidade do consumidor.

As partes, então, irresignadas com o deslinde fixado na sentença, trouxeram a esta corte a controvérsia sobre a existência de responsabilidade civil da ré pelos danos materiais apurados e a ocorrência, ou não, de danos morais indenizáveis decorrentes de suposta reincidência de falhas na prestação do serviço.

A meu sentir, após a devida análise do contexto probatório, ainda que alinhado ao CDC e a responsabilidade objetiva da concessionária, a sentença não deve sofrer reformas.

Certo que a responsabilidade das concessionárias de serviço público é de natureza objetiva, fundada na teoria do risco administrativo. Como se depreende, a conclusão externada baseia-se na interpretação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, que impõem ao prestador o dever de responder pelos danos causados aos usuários, independentemente de culpa, salvo se provada causa excludente de responsabilidade.

No caso, observa-se que o autor coligiu aos autos fotografias do poste avariado e laudos técnicos de assistência especializada que atestam a queima de componentes por sobrecarga de tensão.

Em contrapartida, a concessionária ré não se desincumbiu do ônus de produzir prova técnica robusta capaz de demonstrar a inexistência de oscilação na rede ou que o dano decorreu de falha nas instalações internas da residência. A mera alegação de ausência de registro interno no sistema da empresa não é suficiente para elidir a presunção que milita em favor do consumidor, especialmente quando o ônus da prova foi invertido.

Por esta razão, não encontro amparo no corpo legislativo para afastar a responsabilidade objetiva da recorrente, tampouco o nexo do dano apresentado pelo autor, a par das meras alegações da Concessionária.

De outro modo, quanto ao pleito de danos morais formulado pelo autor, a irresignação de igual forma não prospera. A tese de que haveria uma "reincidência" específica que justificaria a condenação extrapatrimonial não restou demonstrada nos autos.

Não há provas de que o autor tenha sofrido interrupções reiteradas e prolongadas ou que o evento em questão tenha gerado consequências excepcionais à sua dignidade ou saúde.

Ainda que admitida a inversão do ônus da prova, carece o tema da verossimilhança das alegações formuladas pelo autor, quanto a reincidência da conduta, não suportando, as provas apresentadas, o pedido aventado pelo recorrente.

Assim, a manutenção da sentença em seus exatos termos prestigia a segurança jurídica e a correta distribuição do ônus probatório realizada pelo magistrado de piso. Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada deriva do acervo probatório que é suficiente apenas para o reconhecimento do dano material.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO DOS RECURSOS E A ELES NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos das partes para 12% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação ao autor face à gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)